Tribunal: TJPA
Processo: 0008824-78.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008824-78.2019.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO JOSIEL DE DEUS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03. RECURSO DA DEFESA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência probatória, nem em desclassificação para o crime de posse ilegal de arma de fogo, em face das robustas evidências do acervo, que indicam o protagonismo do apelante no evento reprovável;

II. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANTONIO JOSIEL DE DEUS DA SILVA
,
inconformado com a condenação à
pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, mais dez dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03,
interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
.

A defesa requereu a absolvição do apelante, sob o argumento que insuficiência probatória e, subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime de art. 12 da Lei n. 10.826/03.
Ao final, requereu o provimento do presente recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal
,
o delito foi assim narrado:

“[...]
no dia 28 de abril de 2019, por volta das 02h00min, o acusado ANTÔNIO JOSIEL DE DEUS DA SILVA foi flagrado por Policiais Militares, na Passagem Santo Antônio, próximo à Rua Yamada, bairro do Benguí, nesta cidade, em poder de uma arma de fogo do tipo revólver, sem autorização, calibre .32, Smith & Wesson, marca Rossi, número de série C200703, além de munição correspondente (06 cartuchos), em desacordo com determinação legal ou regulamentar e potencialmente lesiva. Ainda de acordo com a exordial acusatória, policiais militares estavam realizando ronda, quando receberam informação, via CIOP, de que uma pessoa estaria armada em via pública, razão pela qual se dirigiram até o supracitado local, onde avistaram diversas pessoas reunidas, sendo que o denunciado, ao perceber a aproximação da viatura, se afastou do grupo e entrou em uma residência. Prossegue narrando a peça inicial que tal conduta chamou atenção dos agentes de segurança pública, que então seguiram o réu, tendo ele sacado uma arma de fogo, o que fez com que fosse alvejado pelos policiais, que apreenderam a arma e constataram se tratar de um revólver, calibre 32, Smith & Wesson, marca Rossi, número de série C200703, com 06 (seis) cartuchos intactos. [...]”

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 12 DA LEI Nº. 10.826/03

A Defesa, conforme acima relatado, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o crime do art. 12 da Lei nº. 10.826/03.

Oportuno enfatizar, que ao contrário do que afirmou o recorrente, o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável.

No que tange à materialidade do crime cometido pelo apelante, se encontra comprovado pelo Laudo de Exibição e Apreensão de Objeto, bem como pelo Laudo Pericial, o qual atestou a potencialidade lesiva da arma encontrada com o réu, estando ela em condições de funcionamento.

Com relação à autoria, esta se encontra comprovada através dos depoimentos produzidos durante a fase Inquisitorial e em Juízo.

O policial Dergilson Araújo da Ressureição, perante este juízo, afirmou que era de madrugada quando o CIOP repassou a notícia de que um indivíduo estava armado em um determinado local no bairro do Benguí, sem lembrar ao certo o nome da rua. Ao chegar ao local, o acusado avistou a viatura e correu para dentro de uma residência, o que levantou a suspeita dos policiais, que o perseguiram, adentrando também o imóvel.

Prosseguiu narrando que, quando entraram na casa, o acusado sacou uma arma de fogo e, instintivamente, o declarante reagiu atirando contra ele, sem perceber onde o atingiu, levando-o para atendimento médico logo em seguida. Esclareceu que o réu portava um revólver calibre 32, pequeno, municiado, sem documentos e, após conversarem, acabou informando seu nome, momento em que verificaram se tratar de um foragido do sistema penal.

Nesse mesmo sentido é o depoimento judicial da testemunha Everaldo de Carvalho Costa, outro policial militar que participou da prisão em flagrante do réu.

Na hipótese, os depoimentos guardam coerência entre si e corroboram a prova técnica. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outras provas.

Sendo assim, havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade do crime tipificado no artigo 14 da Lei nº.10.826/2003, mantenho a condenação imposta.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/11/2023